Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais, na qual se pleiteia a condenação da ré a adimplir com as obrigações contratuais avençadas e a pagar compensação pelo descumprimento contratual. A ré apresentou contestação com reconvenção, na qual requereu a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da autora-reconvinda ao pagamento das parcelas inadimplidas do contrato.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça à ré-reconvinte.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a ré-reconvinte, pessoa jurídica, tem direito ao benefício da justiça gratuita.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que a agravante-reconvinte, pessoa jurídica, possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 98, caput, do CPC e Súmula 481/STJ.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Súmula 481/STJ.